Tribunal: TJDFT
Processo: 0002690-28.2017.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0002690-28.2017.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JUNIO FRANKLEY DE OLIVEIRA SOUZA, SUELBER DOS SANTOS COSTA, LUCAS LIRA OLIVEIRA, LUKAS MATHEWS ALVES RIBEIRO, ADAO DUARTE DE OLIVEIRA NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro o pedido de ID 40274607. Venham as razões no prazo de 8 (oito) dias. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 13 de outubro de 2022 16:32:59. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora